Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708163-62.2024.8.07.0018 APELANTE: MARCONI DANIEL TUZANI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARCONI DANIEL TUZANI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a petição inicial. Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, não examinado em primeiro grau, e se insurge contra a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais. O exequente foi intimado a regularizar a sua representação processual; comprovar a sua hipossuficiência, ou: recolher o preparo, mas quedou-se inerte. DECIDO. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O autor interpôs a apelação contra a sentença que extinguiu o processo, diante da sua inércia em regularizar a representação processual, e contra o indeferimento da gratuidade de justiça solicitada. Intimado por este Relator a regularizar a sua representação processual e comprovar a sua hipossuficiência, ou recolher as custas, o apelante não se manifestou nos autos. Dispõe o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC que “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.” E se o autor não proceder a regularização processual, com ratificação dos atos processuais, estes são considerados ineficazes, conforme leciona Nelson Nery Júnior: A não ratificação do ato – na forma e prazo da lei – pelo advogado que o praticou sem procuração torna o mesmo ato ineficaz com relação àquele em nome de quem o advogado agiu. Isso significa que, ainda que o advogado tenha subscrito petição inicial em nome do autor, por exemplo, esse ato existe mas é ineficaz, o que o torna insubsistente, a esse se aplicando o mesmo regime jurídico do sistema anterior para hipótese idêntica: reputa-se sem nenhum efeito a petição inicial, de sorte que se pode concluir pela inexistência do processo. Assim, quanto ao autor, a capacidade postulatória é pressuposto processual de existência. Não quanto ao réu, porque mesmo sem advogado sujeita-se aos efeitos do processo (v.g. revelia). (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021, ISBN 978-65-5991-525-5). Logo, não é possível o conhecimento do apelo, sequer da petição inicial, sem a devida regularização da representação processual, por se tratar de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE, DE FORMA INACREDITÁVEL, AJUIZOU 9 DEMANDAS COM OBJETOS SEMELHANTES NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, LOCALIZADA EM SANTA MARIA/DF, VALENDO-SE DO MESMO INSTRUMENTO DE MANDATO. PERPLEXIDADE. INTERREGNO DISTANTE. OPORTUNIDADE PARA SANAR OS VÍCIOS. DESATENDIMENTO. CELERIDADE. PREVENÇÃO. COOPERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação anulatória de contrato, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual relativo à capacidade postulatória. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de inexistir irregularidade quanto ao instrumento de procuração. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça. 2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 3. No caso, trata-se de hipótese peculiar, e surpreendente, em que a parte ajuizou 09 demandas com objetos semelhantes na mesma circunscrição judiciária, valendo-se do mesmo instrumento de mandato procuratório, datado em interregno razoavelmente distante ao ajuizamento da ação, aliado à inércia de correção das incongruências apontadas. 3.1. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que indiquem a regularidade de sua capacidade postulatória. 3.2. Precedente: “A procuração é documento indispensável para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial. Ainda que subsista no processo civil a instrumentalidade das formas, a concessão de oportunidades à parte para corrigir seus erros não acontecerá quando estes forem reiterados, pois não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional da ação. 4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.” (07096702920228070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 7/3/2023). 4. Com efeito “o processo deve caminhar, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta”. (07138590420228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2022). 5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 45.849,12), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 6. Veja-se a inacreditável e corretíssima decisão do diligente Magistrado: Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. A parte autora ajuizou 9 demandas questionando empréstimos consignados, todas nesta circunscrição de Santa Maria. Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. Assim, atualize-se instrumento de mandato, especificando-se este feito. Prazo de 5 dias. Pena de extinção em razão da ausência de capacidade postulatória. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1738968, 0708312-53.2022.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CREDORA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para promover a qualificação do polo passivo da demanda. II. A apelante foi intimada a promover a regularização processual em mais de uma ocasião, quedando-se inerte em cumprir as diligências nos prazos assinalados pelo Juízo a quo. III. O ônus de promover o andamento do processo no tocante à localização do bem e citação da parte ré recai sobre o credor. Assim, a sua inércia processual obsta o prosseguimento válido e regular do processo (extinto, sem apreciação do mérito). Para isso, dispensável a prévia intimação pessoal da parte demandante. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1778131, 0707849-14.2022.8.07.0010, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) (grifou-se) De igual sorte, não comprovada a sua hipossuficiência, o apelante deveria ter recolhido o preparo, o que também não ocorreu, o também impede o conhecimento do recurso, em razão da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJFDT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nessa linha, face à ausência de regularização da representação processual e do não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator